Tribunal: STF
Processo: Rcl 55102
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Horizonte Logística Ltda. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - TRT8 nos autos do Processo 0000237-16.2021.5.08.0013, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. 



    As reclamantes aduzem, em síntese, que o TRT8, por meio de órgão fracionário, afastou a incidência do disposto no item 16.6.1 da NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria 3.214/1978, sem observar a reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    Nesse contexto, argumentam que 



    “para a incidência da Súmula em questão não é necessária a clara e direta declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, mas engloba os casos em que o Tribunal Regional, através de órgão fracionário, afasta sua incidência, no todo ou em parte. A referida situação ocorre no v. acórdão reclamado que afastou a incidência, em parte, de ato normativo do poder público (NR 16 – item 16.6.1).” (pág. 5 da inicial).



    Ao final, sustentam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito: 



    “[...] 



    b) A procedência desta reclamação, com a confirmação da liminar, cassando definitivamente o v. acórdão prolatado nos autos 0000237-16.2021.5.08.0013 pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por contrariedade à Súmula Vinculante nº. 10, determinando o retorno dos autos ao TRT-8 para novo julgamento que observe a reserva de plenário; […].” (pág. 7 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Consoante expresso na exordial, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo TRT8 que deu provimento parcial ao recurso ordinário para deferir o adicional de periculosidade em 30% (documento eletrônico 15).



    O Tribunal reclamado, ao analisar o recurso, assim consignou acerca do disposto no subitem 16.6.1, da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego:



    “[...]



    I - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MOTORISTA. TANQUE DE COMBUSTÍVEL SUPERIOR A 200 O tanque principal quando ultrapassa LITROS. os limites mínimos estabelecidos na NR 16 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (200 litros), gera direito ao pagamento de adicional de periculosidade ao empregado condutor do veículo. Limites mínimos estabelecidos na NR 16 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (200 litros), gera direito ao pagamento de adicional de periculosidade ao empregado condutor do veículo, razão pela qual reformo a r. decisão de primeiro grau para deferir o referido adicional em comento com seus respectivos reflexos.



    […]



    Restou incontroverso nos autos, que o autor dirigia caminhão dotado de tanque de combustível com capacidade de 275 litros, conforme destacado pelas próprias reclamadas em sua contestação e confirmados pelo preposto em instrução processual. 



    Veja-se que o item 16.6 da NR-16 prevê o limite de 200 litros para armazenamento de inflamáveis líquidos, enquanto seu item 16.6.1 estabelece que ‘As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma’.



    Naturalmente, o conceito de ‘tanque de consumo próprio’ não engloba o recipiente suplementar.



    Esse é, inclusive, o entendimento predominante no TST:



    ‘ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL INFLAMÁVEL. TANQUE RESERVA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NR-16 DA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO



    1. O armazenamento de combustível em tanque reserva de caminhão, se, somada a capacidade do tanque principal, ultrapassa os limites mínimos estabelecidos na NR 16 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (200 litros), gera direito ao pagamento de adicional de periculosidade ao empregado condutor do veículo.



    2. Conquanto se destine ao consumo próprio, a presença de tanque reserva, em semelhante circunstância, equipara-se a transporte de combustível para efeito de caracterização da condição de risco. Previsão expressa no item 16.6. e no Anexo 2, Quadro nº 3, item "j", da NR 16. Precedentes da SbDI-1 do TST.’



    Cabe pontuar, outrossim, que, recentemente, a SBDI-1 deixou claro que a exegese no tocante à regulamentação normativa do antigo MTE ‘não faz distinção sobre a natureza dos tanques utilizados para o transporte de inflamável, se originais de fábrica, suplementares ou com capacidade alterada’, desde que a as operações de transporte de inflamáveis líquido sejam acima do limite de 200 litros. Nesse sentido, destaco os principais trechos da referida ementa: […].



    O autor faz jus, pois, ao pagamento de adicional de periculosidade em 30% sobre o salário, nos termos do art. 193, § 1º, da CLT, durante todo o contrato de trabalho, com reflexos em horas extras, 13º salários, férias com 1/3, aviso prévio e FGTS.



    Portanto, reformo a r. decisão para que seja deferido adicional de periculosidade e seus reflexos.” (págs. 2 e 6-8 do documento eletrônico 15, grifos no original).



    Conforme relatado, as reclamantes afirmam que o ato impugnado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em violação da SV 10. 



    In casu, não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. Destaco, aliás, que esse artigo foi utilizado como razão de decidir do ato reclamado. 



    Nesse contexto, não há, no acórdão reclamado, qualquer manifestação explícita ou implícita de inconstitucionalidade que possa ensejar violação ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10.



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 36.782/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão das reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator